Tribunal: TJMT
Processo: 0012410-82.2015.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012410-82.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISLENE DE CAMPOS COELHO E OLIVEIRA - CPF: 571.332.551-20 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – LEI No 2.361/2001 – DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS ENQUANTO VIGENTE A NORMA – PROGRESSÃO FUNCIONAL ANTERIOR A 2010 INCONTROVERSA – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL OBTIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR – DIREITO AO PAGAMENTO DAS VERBAS RETROATIVAS AO MANDADO DE SEGURANÇA - PROGRESSÃO FUNCIONAL POSTERIOR A 2010 NOS TERMOS DA LEI No 2.361/2001 – IMPOSSIBILIDADE – REVOGAÇÃO DA LEI –
NECESSIDADE DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso, há o direito da progressão funcional referente aos interstícios de tempo cumpridos enquanto vigente a Lei no 2.361/2001. Porém, devem ser afastados aqueles já determinados na sentença do Mandado de Segurança impetrado anteriormente, devendo permanecer apenas o direito ao pagamento das verbas retroativas à impetração.

2.
Realizada a progressão funcional na carreira, há o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais, bem como nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de VÁRZEA GRANDE), sobre o pagamento de natureza remuneratória aos servidores públicos municipal é devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. (N.U 0022050-51.2011.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016)

3. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, M.M. Alexandre Elias Filho, nos autos da "Ação Ordinária de Enquadramento nas Classes de Promoção cumulada com Cobrança de Diferença de Vencimentos” de no 0012410-82.2015.8.11.0002 em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para determinar a progressão funcional de FRANCISLENE DE CAMPOS COELHO E OLIVEIRA
para determinar ao Ente/Requerido que proceda à progressão funcional de FRANCISLENE DE CAMPOS COELHO E OLIVEIRA, nas Classes (D, E, F, G) dos Anos (2003, 2006, 2009 e 2012), com efeito retroativo à data em que nasceu o direito à promoção, para todos os efeitos legais, bem como condeno o Requerido ao pagamento das diferenças nos vencimentos da Requerente (reflexos do coeficiente da promoção no salário base, adicional por tempo de serviço, incorporação, gratificação, 13o salário e férias, com a inclusão dos coeficientes específicos da promoção a que faz jus, nos termos da Lei no 2.361/2001, em relação ao período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança (Código 248527) da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT.

Ainda, determinou que o valor deverá ser corrigido monetariamente desde a data em que deveria ser pago o adicional e acrescido de juros legais – “fixados no percentual de 6% ao ano nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias a servidores e empregados públicos, quando a ação for proposta após o início da vigência da Medida Provisória 2.180-35/2001, que acrescentou o art. 1o-F à Lei 9.494/97” - estes devidos a partir da citação, até a data do efetivo pagamento.

Como causa de pedir recursal, o apelante afirma que não há a possibilidade de se conceder a progressão funcional por salto conforme estipulada na sentença, uma vez que a lei no 2.361/2001 foi revogada por lei posterior, qual seja, no 3.505/2010.

Aduz que o enquadramento já efetivado por força da nova lei é mais benéfico e regulamenta os níveis e classes de maneira diversa da lei anterior e o enquadramento pela lei revogada teria efeito de regressão funcional, somado ao fato de que a lei no 3.505/2010 já foi revogada por força da Lei Complementar no 3.797/2012.

Alega que deve ser observado a modulação dos efeitos constante nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, quando da entrada em vigor da Lei n. 11.960/09, alterando a redação do art. 1o-F, da Lei 9.494/97.

Argumenta, ainda, que é devida a retenção de 11% calculada sobre a remuneração de contribuição paga pela Prefeitura de Várzea Grande, para o repasse ao instituto de previdência, uma vez que tal valor será utilizado quando da aposentadoria do Apelado

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes o pleito inicial e, alternativamente, para alterar os índices da correção monetária e realizar a retenção dos 11% relativos a contribuição previdenciária.

Nas contrarrazões, requer o apelado seja mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito - id. 67901975 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, M.M. Alexandre Elias Filho, nos autos da "Ação Ordinária de Enquadramento nas Classes de Promoção cumulada com Cobrança de Diferença de Vencimentos” de no 0012410-82.2015.8.11.0002 em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para determinar a progressão funcional de FRANCISLENE DE CAMPOS COELHO E OLIVEIRA
para determinar ao Ente/Requerido que proceda à progressão funcional de FRANCISLENE DE CAMPOS COELHO E OLIVEIRA, nas Classes (D, E, F, G) dos Anos (2003, 2006, 2009 e 2012), com efeito retroativo à data em que nasceu o direito à promoção, para todos os efeitos legais, bem como condeno o Requerido ao pagamento das diferenças nos vencimentos da Requerente (reflexos do coeficiente da promoção no salário base, adicional por tempo de serviço, incorporação, gratificação, 13o salário e férias, com a inclusão dos coeficientes específicos da promoção a que faz jus, nos termos da Lei no 2.361/2001, em relação ao período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança (Código 248527) da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
FRANCISLENE DE CAMPOS COELHO E OLIVEIRA
ajuizou a presente ação ordinária em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, que é servidora pública, no quadro do Magistério Público Municipal, fazendo jus à progressão funcional regida pela Lei no 2.361/2001, que foi revogada pela Lei no 3.505/2010 e posteriormente pela Lei no 3.797/2012 – que entrou em vigor em 01/02/2013 -.

Ainda, afirma a requerente, ora apelada, que possui o direito à progressão funcional já reconhecido e declarado no acórdão do mandado de segurança no 248527 (RAC 2700/2013).

O referido acórdão foi julgado em 04/02/2014, constando a seguinte parte dispositiva naquele feito,
in verbis
:

“Diante desse contexto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para determinar ao Município de Várzea Grande que proceda à progressão funcional das Apelantes acima nominadas, considerando o lapso temporal a partir do enquadramento inicial realizado de acordo com a Lei no. 2.361/2001, e efetive o pagamento da diferença decorrente da progressão, desde a data do ajuizamento da ação mandamental.“

No presente caso, o juízo
a
quo julgou os pedidos iniciais, ao seguinte fundamento:

“Nos Autos do Mandado de Segurança (Processo no 8164-19.2010.811.0002 – Código 248527), da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, foi concedido o direito da Requerente à promoção de que trata a Lei 2.361/2001.

Assim, a presente ação visa a obtenção de tutelas jurídicas que determinam a promoção correta do enquadramento da autora nas classes de promoção funcional contemplados na Lei Municipal no 2.361/2001, bem como a condenação do Município de Várzea Grande a proceder ao pagamento de todas as diferenças nos vencimentos, verificadas nos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da mandado de segurança.

A questão de mérito é unicamente de direito, não havendo necessidade de produzir prova em audiência. Assim, aplico ao presente caso o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Novel Código de Processo Civil.

Com efeito, tem-se dois requisitos para a promoção nas classes previstas na Lei de Regência do Magistério Público do Município de Várzea Grande, quais sejam, o decurso do prazo de três anos de efetivo exercício em cada classe, e as avaliações de desempenho e de conhecimentos; sendo este último requisito dispensado, caso a Administração se mantenha inerte durante o prazo acima citado, conforme previsão do § 6o do art. 9o.

A autora já comprovou o vínculo jurídico com o ente municipal, na condição de servidora efetiva da rede pública de ensino do Município de Várzea Grande e o ato omissivo do requerido, consistente na não efetivação das promoções, após decorrido o interstício exigido.

No que se refere às avaliações, a própria normativa, estabelece como sendo inexigível se esta não se realizar no decurso do prazo previsto para promoção.

Ainda que se não houvesse essa previsão, referida exigência seria dispensável, posto que o servidor público não pode ficar a mercê da inércia da Administração, uma vez que a avaliação de desempenho deveria ser feita anualmente, e a avaliação de conhecimentos a cada três anos.

Assim, resta cristalino que a omissão da Administração, ao não realizar a referida avaliação no prazo legal, fez nascer para a Autora da ação o direito à progressão funcional, na forma de promoção nas classes, dado o cumprimento do interstício temporal exigido pelos artigos 6o, I, 8o e 9o da Lei municipal no 2.361/2001 e art. 37 e 38 da referida lei.

Assim, verifica-se que a Requerente, tem automático enquadramento e promoções, nas respectivas Classes (D, E, F, G) dos Anos (2003, 2006 e 2009, 2012).”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se ao direito da apelada à progressão funcional nos termos da Lei Municipal no 2.361/2001, a incidência da contribuição previdenciária, bem como a aplicação dos índices de correção monetária e juros moratórios.

De início tem-se que o Mandado de Segurança foi impetrado em 08/06/2010, enquanto a Lei no 2.361/2001 foi revogada com a entrada em vigor da Lei no 3.505/2010, em 14/09/2010, que alterou a carreira dos Trabalhadores da Educação Básica do Município de Várzea Grande.

Em detrimento disso, com a revogação da discutida lei em 14/09/2010, a progressão funcional deve ser verificada pelas leis em vigência, razão pela qual inexiste direito ao enquadramento automático para a classe G no ano de 2012, como determinado pela sentença.

Ademais,
o
direito à progressão funcional resta incontroverso em relação ao período anterior a 08/06/2010 – data de ajuizamento da primeira ação -, pois no Mandado de Segurança no 8164-19.2010.811.0002 (Cód. 248527) já foi concedida a segurança para determinar a progressão funcional da apelada na forma da Lei no 2.361/2001.

Logo, não há porque se discutir ou determinar a progressão funcional novamente em relação ao período anterior ao ajuizamento do
writ
, uma vez que essa prestação jurisdicional já se exauriu no Mandado de Segurança, permanecendo apenas o direito à cobrança dos valores retroativos.

Em relação ao pagamento dos valores retroativos, é certo que restou incontroversa no Mandado de Segurança – Cód. 248527 – o direito à progressão funcional, fazendo jus ao recebimento das diferenças vencidas dos últimos 5 (cinco) anos, considerando-se o ajuizamento da primeira ação – 08/06/2010 -.

Por outro lado, deve ser retido 11% (onze por cento) sobre a remuneração para fins de contribuição previdenciário, uma vez que os valores acrescidos em decorrência da progressão funcional integram a remuneração mensal do servidor, sobre a qual incide normalmente os descontos a título de contribuição previdenciária.

Nessa perspectiva, para evitar enriquecimento indevido da servidora e mesmo para resguardar o direito ao recolhimento das contribuições previdenciárias, é devida a incidência do desconto, nos termos do art. 41 da Lei Municipal no 2.719/2004, como se vê:

Art. 41 – A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I – de uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1o do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição;

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MAGISTÉRIO – PRELIMINARES – PERDA DE OBJETO E PRESCRIÇÃO – AFASTADAS – ENQUADRAMENTO – MATÉRIA TRATADA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO A DIFERENÇAS SALARIAIS – ENQUADRAMENTO DEVE SER REALIZADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No 2.361/2001 E APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI COMPLEMENTAR No 3.505/2010 REENQUADRAMENTO AS NOVAS CATEGORIAS – INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA– CADERNETA DE POUPANÇA – IPCA – LEI 11.960/2009 (ART. 1o - F DA LEI 9494/97) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

A prescrição deverá ter como marco inicial a impetração do MANDADO de SEGURANÇA, ou seja, a partir de 01/12/2008, atingindo somente as parcelas anteriores a 01/12/2003.

Realizada a progressão funcional na carreira, há o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais, bem como nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de VÁRZEA GRANDE), sobre o pagamento de natureza remuneratória aos servidores públicos municipal é devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

Os juros moratórios são devidos a partir da citação e serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança, bem como a correção monetária desde quando cada parcela deveria ter sido paga, aplicando-se o INPC desde quando as parcelas deveriam ter sido pagas até o advento da lei 11.960/2009, com nova redação ao artigo 1o-F da lei 9494/97, e, a partir daí, deverá incidir o IPCA, nos termos do entendimento do STJ.

Devido os honorários advocatícios, o valor arbitrado deve atender aos requisitos dispostos no art. 20, § 4o do CPC, bem como ser suficiente para compensar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para o seu exercício.

(N.U 0022050-51.2011.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016)

No tocante à atualização monetária e juros moratórios, merece reparos a referida sentença, devendo ser aplicada a tese firmada pelo Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos,
in verbis:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Importante ressaltar, desde logo, que o presente caso não se enquadra às hipóteses discutidas nas ADIs 4.357 e 4.425, uma vez que tal ajuste se aplica somente à atualização monetária para precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015.

Destarte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.2019, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para:
a) afastar as progressões funcionais, por inexistir o direito ao enquadramento automático na classe G em 2012 e já estarem os demais enquadramentos abrangidos pelo Mandado de Segurança (Cód. 248527), mantendo apenas o direito aos valores retroativos ao ajuizamento da ação mandamental; b) determinar a retenção de 11% das verbas devidas a título de contribuição previdenciária; c) fixar
a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora conforme o Tema 905 do STJ – tese 3.1.1 –.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020